Tribunal: TJDFT
Processo: 0009136-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009136-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 19385969, o SINDIRETA informou a anuência da servidora ODETE CARDOSO DE ARAÚJO. No ID: 25309020, o Distrito Federal manifestou concordância com a opção da beneficiária e quanto a ela declarou que desiste dos recursos que interpôs, contudo, sem especificá-los. No ID: 11351178, consta a cópia do acordo firmado entre o SINDIRETA e o DISTRITO FEDERAL. No ID: 11351256, foi deferida a majoração da verba honorária contratual para o patamar de 20% (vinte por cento). No ID: 11350766, foram fixados os honorários da execução em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito. Os EE n. 2008.00.2.003887-3 transitaram em julgado. Passo ao saneamento do feito quanto à citada servidora: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada pelo documento de ID: 11351092, p. 388 / PDF; a declaração de vínculo funcional foi anexada no ID: 11351167, p. 477; o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, por andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 11351092, p. 404-405 / PDF; nesta oportunidade, foi constatada a existência do PCT 0705967.2020.8.07.0000 em favor da servidora; a planilha de custeio encontra-se no ID: 11351301, p. 549; as fichas financeiras estão acostadas no ID: 11351299, p. 678-707 / PDF. Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para esclarecer a possível ocorrência de litispendência / coisa julgada em face da servidora ODETE CARDOSO DE ARAÚJO, haja vista o PCT 0705967.2020.8.07.0000. Brasília, 6 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador